Tribunal: TJMT
Processo: 1024648-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024648-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME - CNPJ: 09.477.883/0001-08 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME - CNPJ: 09.477.883/0001-08 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MERCADO CORAÇÃO DE JESUS EIRELI - ME

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MERCADO CORAÇÃO DE JESUS EIRELI - ME

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEIÇÃO – MÉRITO: IRREGULARIDADE DE DESCONTOS DE VALORES CONTA BANCÁRIA EM FUNÇÃO DE CONTRATOS INEXISTENTES – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA (IMAGEM) DA PESSOA JURÍDICA AUTORA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”, de modo que “se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Ademais,
perceptível
ictu oculi
a absoluta discrepância entre as assinaturas da representante da empresa autora constantes de vários documentos processuais e as grafias apostas nos contratos bancários (consórcio e seguro prestamista) que justificariam os descontos de valores em conta corrente, absolutamente desnecessária a realização de prova pericial (grafotécnica).

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, sendo que por se tratar de um ser inanimado, é impassível de experimentar danos morais de ordem subjetiva.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.”
(AgInt no AREsp 1164061/PR)

“A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova"
(AgInt no AREsp 1.285.459/MS).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MERCADO CORAÇÃO DE JESUS EIRELI - ME

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MERCADO CORAÇÃO DE JESUS EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
no 1024648-91.2018.8.11.0041
MERCADO CORAÇÃO DE JESUS EIRELI – ME
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica que deu origem aos descontos efetivados em conta corrente da autora sob as rubricas
“BRADESCO CONSÓRCIO”
e
“BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGURO”
conforme extratos contidos nos autos, bem como para determinar a restituição simples de tais valores à autora, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora legais (1% a.m.), contados do evento danoso. À vista da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a instituição financeira ré, em razões de ID. n. 52972696, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não apreciação do requerimento de perícia grafotécnica, o retorno dos autos à origem a fim de que lhe seja permitido
demonstrar o contrato que deu origem aos descontos em conta corrente da ré foi por ela assinado.

No mérito, alega inexistir qualquer ato ilícito a justificar a condenação, posto que a pactuação do contrato de consórcio em questão, cujos valores somam R$19.247,68, teria se dado de forma regular, nos termos da Lei no 11.795/2008 e na Circular no 3.432/2009 do BACEN, não se podendo admitir a arguição da autora de que desconhecia tais avenças na medida em que pagou várias de suas parcelas, por muito tempo, sem jamais pedir o cancelamento e, somente agora vem suscitar a ilegalidade da contratação.

Aduz que o mesmo se dá em o contrato de vida prestamista, também validamente contratado – eis que presentes todos os requisitos do art.104 do CC/2002 –, de modo que a negativação do nome da autora configuraria exercício regular do direito do credor.

Por sua vez, apela também a empresa autora, em extensas razões de ID. n. 52972700, pugnando, em síntese, que restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente se dê em dobro, nos termos do art.42, parágrafo único, do CDC, bem como para que o banco réu seja condenado a lhe indenizar, já que os fatos narrados na inicial lhe teriam causado danos morais.

No mais, pugna pela majoração da verba honorária para o equivalente a 20% do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas pelo banco réu no ID. n. 52972707 e, pela autora, no ID. n. 52972709.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, a micro-empresa autora afirmou ser correntista da
agência 1461, conta corrente sob o n. 0045623 - 3, do banco réu desde o ano de 2015, qual desde o ano de 2015, e que entre 01/01/2015 e 28/03/2017
teriam sido efetuados inúmeros descontos mensais nessa sua conta sob as rubricas
“BRADESCO CONSÓRCIO”
e
“BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGURO
” que, somados, chegam ao importe de R$40.924,64.

Segundo alegou a autora, devido à grande movimentação diária na referida conta, já que se tratava de um minimercado, somente quando
fechou as portas do seu estabelecimento e foi analisar o que tinha entrado e o que tinha saído
da conta é
que tomou conhecimento de tantos descontos fraudulentos em sua conta bancária por contratos que jamais entabulou.

Aduziu que apesar de ter tentado a resolução do problema via sistema de atendimento ao cliente (0800), não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência dos contratos que teriam dado azo aos indevidos descontos em sua conta bancária, a devolução dobrada do indébito e à percepção de indenização pelos danos morais que supostamente experimento.

Citado, o banco réu defendeu a regularidade da contratação e, portanto, a legitimidade dos indigitados descontos, oportunidade em que juntou aos autos as cópias dos instrumentos contratuais firmados entre as partes.

Apresentada a tréplica, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, desde logo, impondo-se um juízo de parcial procedência da pretensão inicial.

Inconformadas, ambas a as partes se voltaram contra tal veredicto pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No que pertine ao alegado cerceamento de defesa em razão da não apreciação do requerimento de perícia grafotécnica, tal prefacial não merece acolhimento.

Ora, conforme tenho me posicionado seguidas vezes neste Tribunal,
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”,
de modo que
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016)

No caso, a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória seria absolutamente desnecessária.

Primeiramente, porque como bem frisou a sentença, o contrato de consórcio de ID. n. 52972686 - Pág. 1/2, o valor de cada uma das 72 (setenta e duas) parcelas mensais supostamente ajustadas seria de R$374,98, o qual não guarda qualquer pertinência com os valores debitados na conta corrente da autora sob a rubrica.

Já em relação ao
Seguro Prestamista Proposta Adesão
de ID. n. 52972686 - Pág. 3/4 a inconsistência é ainda mais evidente, posto que o respectivo instrumento contratual está em branco, contando apenas com a grafação do nome da autora, do seu CNPJ e uma assinatura a si atribuída. Não há o preenchimento de nenhum outro campo do documento, como valores, encargos, taxas. Enfim, nada.

Com isso, vã seria a realização de prova pericial grafotécnica, na medida em que os documentos nos quais estão apostas as assinaturas periciáveis não guardam qualquer relação com os descontos em sua conta corrente.

No entanto, ainda que assim não o fosse, e houvesse uma congruência de valores entre os supostamente ajustados e os efetivamente descontados, perceptível
ictu oculi
que as assinaturas apostas nos mencionados instrumentos contratuais não guardam, em absoluto, qualquer similitude com as constantes da CNH da representante da autora (ID. n. 52972671 - Pág. 1), da procuração

(ID. n. 52972656 - Pág. 1) e do seu ato constitutivo (ID. n. 52972658 - Pág. 2).

Assim, desnecessária a realização de qualquer perícia. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DETERMINADA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA) – DETERMINAÇÃO AO RÉU DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO GRAFOTÉCNICO – PROVA TÉCNICA DISPENSÁVEL – FALSIDADE DE ASSINATURA CONTRATUAL PERCEPTÍVEL ICTU OCULI – RECURSO PROVIDO. À exegese da regra do art.420, I do CPC, perceptível ictu oculi a divergência entre as assinaturas do autor constantes de vários documentos processuais constantes dos autos (RG, Boletim de Ocorrência, Procuração, Termo de Audiência) e as grafias apostas nos campos do contrato bancário (cédula de crédito bancário) destinados à assinatura do emitente, absolutamente desnecessária a realização de prova pericial (grafotécnica). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0127620-61.2013.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/08/2014, publ. no DJE 14/08/2014)

Com isso, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito.

No mérito, inexiste igualmente razão para acolhimento da tese recursal de qualquer das partes.

Não há como se falar em regularidade da contratação e, muito menos, da legitimidade dos descontos de valores não autorizados em conta bancária.

Ora, além de tudo o que já se consignou na prefacial, outras evidências dos autos demonstram a irregularidade da contratação.

A primeira delas é que o contrato de seguros prestamista configura típica avença a ser aderida por uma pessoa física. Jamais por uma pessoa jurídica. Afinal, tal seguro está atrelado ao risco de morte ou invalidez do indivíduo.

Tanto assim o é que, diferente do que ocorre com o contrato de consórcio (ID. n. 52972686 - Pág. 1), no qual consta no campo dos “
Dados do Consorciado
” consorciado a inscrição “Nome Completo ou Razão Social completa”, no contrato Seguro prestamista,

no campo “
Dados do Proponente
” consta as inscrições “Pessoa Física – Nome” (ID. n. 52972686 - Pág. 3).

Todavia, o que extirpa de vez a dúvida sobre a irregularidade é a ausência de contraprestação do contrato de consórcio, ao qual o de seguro prestamista deveria estar atrelado, ou seja, a absoluta ausência de contraprestação.

Ora, quem adere a um grupo de consórcio o faz para a aquisição de um bem ou de uma carta de crédito.

Considerando que, de acordo com o documento de ID. n. 52972686 - Pág. 1/2, o contrato de consórcio teria sido assinado em 24/09/2013, com o ajuste de pagamento em 72 (setenta e duas) prestações, ou seja, em 6 (seis) anos, a contemplação da última cota deveria ter ocorrido até o mês de
setembro de 2019.
Ou seja, até a referida data, todos os consorciados já teriam sido contemplados.

Assim, para demonstrar a regularidade da contratação e, portanto, dos descontos em conta corrente da empresa autora, poderia o banco réu ter apresentado nos autos a cópia da entrega do bem ou da carta crédito relativa à contemplação desta, o que não o fez, preferindo a vã retórica.

Desta forma, escorreita a determinação de restituição dos valores descontados na conta da autora sob as rubricas
“BRADESCO CONSÓRCIO” e “BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGURO”
, o que impõe o desprovimento do apelo do réu.

Da forma de repetição do indébito.

Por outro lado, a restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora deve ser dar de forma simples, e não dobrada como esta pretende.

É que,
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.”
(STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

Considerando neste viés, que
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova"
(AgInt no AREsp 1.285.459/MS), certo é que, à míngua de evidência desse dolo ou dessa vontade deliberada de prejudicar, descabida a repetição dobrada do indébito.

Do dano moral

No que pertine aos danos morais, melhor sorte não assiste à autora.

Sobre o tema, do ponto de vista jurídico, a honra, como bem jurídico tutelável, comporta duas hipóteses. Uma
objetiva
, a qual se assenta na boa imagem pública determinada pessoa ou na integridade de sua visibilidade e que, por isso mesmo, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser titulares. Outra diversa é a
subjetiva
, cuja violação somente pode ser experimentada por seres animados, não podendo ser titulares as criaturas e coisas desprovidas de sentimentos humanos de dor, angústia, vergonha, tristeza etc.

Assim, embora a Súmula no 227 do STJ estabeleça que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações as quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

Nesta linha de raciocínio, explica a jurisprudência do STJ que
“toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica."
(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015)

Em suma, as pessoas jurídicas somente detêm honra objetiva, não sendo passíveis de serem ultrajadas em seu âmago, já que se tratam de seres inanimados, não experimentando sofrimentos a este inerentes

No caso, a apelante não demonstrou que de algum modo a sua imagem foi abalada ou arranhada no meio em que atua (serviços de transportes), senão a mera privação do uso do bem. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALHA DA FINANCEIRA RÉ NA COMUNICAÇÃO DOS GRAVAMES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA EM FUNÇÃO DA PENDÊNCIA DE ÔNUS NOS REGISTROS INTERNOS DO DETRAN, MESMO APÓS A QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO – ALEGADOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE DESCONTO DOS JUROS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – ABATIMENTO PROPORCIONAL JÁ CONCEDIDO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO NO VALOR DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SUBSTITUTO PELO TEMPO DE PRIVAÇÃO DO BEM – DESACOLHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LOCAÇÃO E DO DESEMBOLSO DE ALUGUERES– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL SUBJETIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABALO À IMAGEM – VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.[...]
Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, sendo que por se tratar de um ser inanimado, é impassível de experimentar danos morais de ordem subjetiva, vez que não pode sentir emoções, dores, sofrimentos, ou qualquer outro sentimento humano
.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 106851/2015 – Relatora: Desa Marilsen Andrade Addario – j. em 02/03/2016)

Assim, ainda que seus proprietários e/ou representantes tenham experimentado abalos e dissabores imateriais evidentes, o fato é que a autora em si, como pessoa jurídica, não teve sua imagem abalada frente a sua clientela ou seu meio comercial.

Forte nessas razões,
nego provimento aos apelos
, com manutenção dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020